Tribunal: TJBA
Processo: 8016149-90.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8016149-90.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TERMO DE RENÚNCIA À EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA TANTO. DESNECESSIDADE. A EXEQUENTE RENUNCIOU AO CRÉDITO EXECUTADO NO BOJO DO PROCESSO COLETIVO. DEVE A SECRETARIA OFICIAR A RELATORIA DA DEMANDA COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a própria Agravada, na condição de exequente, renunciou, em petição de ID. 6074839, a qualquer valor oriundo da ação coletiva, requerendo que apenas a execução individual seguisse em seu favor. Desnecessidade de comprovação da renúncia prévia. Precedentes do Tribunal Pleno do TJBA em casos similares; 2. Em atenção ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), deve a Secretaria expedir ofício à relatoria da demanda coletiva (processo n. 0011782-43.2010.8.05.0000), com cópia da petição de ID. 6074839, evitando-se eventual pagamento em duplicidade; 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8016149-90.2018.8.05.0000, tendo, como Agravante, o ESTADO DA BAHIA e, como Agravada, VERA LÚCIA SILVA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2021. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA